Tribunal: TJES
Processo: 0014013-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO PAZINI PEREIRA - ES31422, DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Linhares Ferreira, condenado em primeira instância a 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação. A denúncia narra que, em 11 de junho de 2019, o acusado foi flagrado na posse e conduzindo um veículo Ford Ecosport com placas e chassi adulterados. O acórdão de apelação negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença original. O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório ao afirmar que ele não comprovou o desconhecimento da origem ilícita do veículo, ignorando o laudo pericial que não localizou "elementos de segurança oficiais" que pudessem ser identificados por um "homem médio" como indícios de fraude. Além disso, a defesa aponta uma contradição nas placas do veículo.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão de apelação incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a tese de desconhecimento da origem ilícita do veículo pelo embargante; e (ii) saber se o acórdão é contraditório por não considerar a divergência entre as placas do veículo como um fator para anular a sentença.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição
: O acórdão já se manifestou sobre a questão da comprovação do dolo e do ônus da prova. A decisão concluiu que a versão do réu era inverossímil, já que ele não apresentou provas da aquisição do veículo ou de que consultou o DETRAN, e que a adulteração foi de "fácil e rápida constatação".

4. Ônus da prova
: Em crimes de receptação, o ônus de comprovar o desconhecimento da origem criminosa do bem recai sobre a defesa quando o agente é flagrado na posse do objeto. No presente caso, a defesa não produziu qualquer evidência que indicasse o desconhecimento do apelante, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.

5. Divergência de placas
: A divergência entre a placa que o embargante portava (EQV-4812) e a placa original do veículo (FMU-0469), que possuía restrição de furto e roubo, não constitui contradição no acórdão. Pelo contrário, essa divergência foi um dos principais elementos que confirmaram a ilicitude do bem e reforçaram o dolo do réu, conforme já abordado no voto vencedor.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
FABIO LINHARES FERREIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO PAZINI PEREIRA - ES31422, DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180,
CAPUT
, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por indivíduo condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180,
caput
, do Código Penal). A denúncia narra que, em 11 de junho de 2019, o acusado foi flagrado na posse e conduzindo um veículo Ford Ecosport com placas e chassi adulterados, o qual possuía restrição de furto e roubo. O réu alegou ter adquirido o bem de um terceiro, sem, contudo, apresentar qualquer prova do negócio ou dos pagamentos efetuados, nem ter consultado a situação do veículo junto ao DETRAN. A sentença recorrida fundamentou a condenação na robustez das provas de autoria e materialidade, bem como no conhecimento da origem ilícita do bem pelo acusado, face às inconsistências de sua versão e a facilidade de constatação da adulteração. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para receptação culposa.

II. Questões em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada, considerando a prova da autoria e materialidade delitivas, bem como a posse direta do veículo de origem ilícita; (ii) saber se o conjunto probatório é apto a demonstrar o dolo do agente em relação ao conhecimento da origem ilícita do bem, ante a ausência de justificativa plausível para a posse do veículo adulterado e sem os devidos comprovantes de aquisição; e (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime para receptação culposa, diante da ausência de provas que demonstrem o desconhecimento da origem criminosa do veículo por parte do apelante.

III. Razões de Decidir

3. Autoria e Materialidade Delitivas Comprovadas:
A autoria e a materialidade do delito restaram cabalmente demonstradas pelos documentos constantes nos autos (Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Dados dos veículos, Boletim Unificado, Laudo de Exame Documentoscópico) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, que atestam a posse do veículo de origem ilícita pelo acusado.

4. Conhecimento da Origem Ilícita do Bem (Dolo):
A versão apresentada pelo denunciado, de que adquiriu o veículo de um terceiro sem comprovação do negócio, pagamentos ou consulta da situação junto ao DETRAN, mostrou-se inverossímil e desprovida de lastro probatório. A rápida constatação da adulteração da placa e a divergência com o número do chassi pelo policial militar reforçam a conclusão de que o réu tinha pleno conhecimento da procedência criminosa do veículo, configurando o dolo necessário ao tipo penal.

5. Ônus da Prova da Defesa e Impossibilidade de Desclassificação:
Em crimes de receptação, quando o agente é flagrado na posse do bem de origem ilícita, o ônus de comprovar o desconhecimento da procedência criminosa recai sobre a defesa. No caso em tela, a defesa não produziu qualquer evidência que indicasse o desconhecimento do apelante, tampouco prestou esclarecimentos em juízo, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para receptação culposa.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese Jurídica

7. A posse de veículo com placas e chassi adulterados, comprovadamente produto de furto ou roubo, aliada à ausência de justificativas plausíveis para sua aquisição, à inexistência de documentos que atestem a legalidade do negócio e à facilidade de constatação da irregularidade do bem, demonstra o
dolo do agente
e afasta a tese de insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação culposa. Em casos tais, o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem recai sobre a defesa, quando o réu é flagrado na posse do objeto material do crime.

Pois bem.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
FABIO LINHARES FERREIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Entretanto, as alegações do embargante não merecem prosperar.

Conforme amplamente fundamentado no acórdão, a versão apresentada pelo réu sobre a aquisição do veículo não se mostrou verossímil.

O embargante alegou ter comprado o veículo de um terceiro, sem, contudo, apresentar qualquer prova do negócio, dos pagamentos ou de ter consultado a situação do veículo junto ao DETRAN.

A ausência de provas produzidas pela defesa, mesmo com a alegação de um laudo pericial a seu favor, foi determinante.

A rápida e fácil constatação da adulteração da placa e a divergência com o número do chassi por um policial militar são elementos que reforçam a conclusão de que o réu tinha pleno conhecimento da procedência criminosa do veículo.

A alegação de que a adulteração não seria visível a um "homem médio" não invalida a conclusão de que o réu agiu com dolo, já que ele não apresentou justificativa plausível para a posse do veículo adulterado e sem os devidos comprovantes de aquisição.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre a divergência de placas, o acórdão já abordou essa questão.

A discrepância entre a placa que o embargante portava (EQV-4812) e a placa original do veículo (FMU-0469), que possuía restrição de furto e roubo, é um dos principais indícios da ilicitude do bem e do dolo do réu.

A presunção de um emplacamento junto ao DETRAN levantada pela defesa não se sustenta diante da realidade dos fatos, em que o veículo foi encontrado com placas e chassi adulterados.

Ademais, o ônus da prova de desconhecimento da origem ilícita do bem recai sobre a defesa, conforme a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No caso em tela, a defesa não logrou êxito em apresentar provas que demonstrassem o desconhecimento do apelante, tampouco prestou esclarecimentos em juízo.

Diante do exposto, não há omissões ou contradições a serem sanadas.

As alegações do embargante representam, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é o objetivo dos embargos de declaração.

Pelo exposto, voto por
não acolher os embargos de declaração
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.